Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-45.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001441-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), ALBUQUERQUE PROJETOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 37.967.347/0001-18 (AGRAVANTE), KAMILA MARMO DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 055.830.761-27 (AGRAVANTE), MARCUS VINNICIUS ALBUQUERQUE MARMO - CPF: 053.411.881-01 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ALBUQUERQUE PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA e seus sócios contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos autos de ação originária nº 1038928-57.2024.8.11.0041. Alegam os agravantes a ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais, apresentando declarações de hipossuficiência, comprovantes de baixa movimentação bancária e ausência de rendimentos fixos, além de inatividade empresarial desde a pandemia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os sócios, pessoas naturais, comprovaram a hipossuficiência necessária à concessão da justiça gratuita; e (ii) apurar se a pessoa jurídica demonstrou documentalmente incapacidade financeira nos termos exigidos pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme dispõe o § 3º do art. 99 do CPC, cabendo à parte contrária demonstrar o contrário, o que não ocorreu nos autos.

4. Os documentos apresentados pelos sócios (declarações de isenção de imposto de renda e extratos bancários com movimentação inferior a R$ 2.000,00) corroboram a alegação de hipossuficiência.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula nº 481, reconhece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, tem direito à justiça gratuita, desde que comprove sua incapacidade financeira.

A documentação juntada (declaração de ausência de faturamento e extrato da empresa) comprova a paralisação das atividades da pessoa jurídica, reforçando sua condição de hipossuficiência.

6. A negativa do benefício, diante da comprovação da carência de recursos, configura violação ao direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALBUQUERQUE PROJETOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
e
OUTROS
,

contra a decisão de ID. 177271066, proferida nos autos de origem nº 1038928-57.2024.8.11.0041, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita aos Agravantes.

Nas razões recursais, afirmam que é incontestável a falta de recurso dos Agravantes, como se verifica através dos demonstrativos da declaração de débitos e créditos da empresa, que aponta uma baixa movimentação de caixa.

Aduzem que os extratos de todas as contas bancárias dos sócios, demonstram poucas movimentações, com valores abaixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já que estes não detêm emprego fixo, obtendo a renda do mês por meio de “bicos”.

Alegam que a Empresa Agravante não está desenvolvendo suas atividades de forma regular desde a pandemia, momento em que teve a perda significativa de contratos.

Argumentam que não dispõem de condições financeira para arcarem com as custas processuais sem prejuízo da saúde financeira, posto que os documentos em anexo (declarações à Receita Federal pela pessoa jurídica e dos extratos bancários da conta dos sócios) demonstram estarem sobrevivendo com muito custo para arcarem com as despesas básicas e essenciais.

No mérito, requerem que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita aos Agravantes.

Decisão concedendo o efeito suspensivo em ID. 263957791.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, o qual os Agravantes arguiram da necessidade da assistência judiciária gratuita alegando não possuírem condições financeiras suficientes para arcarem com as custas processuais.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Verifica-se que os Agravantes, Marcus e Kamila, juntaram aos autos de origem declarações de hipossuficiência (ID. 167635391), declarações de isenção de imposto de renda (IDs. 167635396 e 167635394), bem como extratos bancários com baixa movimentação financeira (IDs. 167635402, 167635404 e 167635405), documentos que corroboram suas alegações.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 481, que dispõe:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Desse modo, exige-se que a Agravante Albuquerque Projetos de Telecomunicações apresente provas concretas de que se encontra em dificuldades financeiras, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça.

Observa-se, conforme o ID 167635392 – origem, que, embora a empresa esteja ativa, não possui qualquer faturamento declarado.

Portanto, considerando que os Agravantes apresentaram documentação idônea que comprova sua hipossuficiência econômica, demonstrando a ausência de renda mensal elevada e faturamento na empresa, e não havendo nos autos elementos que indiquem o contrário, conclui-se que fazem jus à concessão da assistência judiciária gratuita, impondo-se, assim, a reforma da decisão agravada.

Nesse sentido
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob fundamento de insuficiência de comprovação da incapacidade financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica, demonstrou a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme requisitos previstos na Súmula 481 do STJ. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consagrada pela Súmula 481 do STJ reconhece o direito à gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, desde que demonstrada a incapacidade financeira. 4. Documentos anexados, incluindo balanço analítico e declarações fiscais, indicam prejuízo operacional superior a R$ 1.198.690,31 no primeiro trimestre de 2024 e ausência de movimentação operacional desde 2022, corroborando a impossibilidade de custear as despesas processuais. 5. A negativa de justiça gratuita inviabiliza o acesso à Justiça, especialmente em situações de comprovada hipossuficiência econômica. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento provido para deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante. Tese de julgamento: "A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que comprovar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais faz jus à gratuidade da justiça, nos termos da Súmula 481 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV; CPC/2015, art. 98, caput e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.09.2022. (N.U 1019393-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 21/12/2024)
.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025